Tribunal: TJBA
Processo: 8051459-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051459-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. O Conflito Negativo de Competência foi instaurado entre a 10ª Vara Cível e Comercial e a 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais proposta por Maria Olga Liao Souza contra a Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas. A autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contribuição associativa que não autorizou. A 16ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender inexistir relação de consumo, remetendo os autos à vara cível. Por sua vez, a 10ª Vara Cível também se declarou incompetente, reconhecendo a natureza consumerista da demanda e apontando a especialização das varas de consumo. Diante da recusa de ambos os juízos em exercer a competência, instaurou-se o presente Conflito, nos termos do art. 66 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a autora e a entidade demandada configura uma relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se deve ser apreciada pelas Varas Cíveis e Comerciais, por se tratar de matéria cível comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º) e fornecedor como quem presta serviços de forma habitual (art. 3º), não exigindo finalidade lucrativa para a caracterização. 4. A entidade demandada, ao realizar descontos em benefício previdenciário sem autorização da autora, atua como fornecedora de serviços nos moldes do art. 3º do CDC, independentemente de sua natureza associativa e ausência de fins lucrativos. 5. Há precedentes deste Tribunal reconhecendo a aplicação do CDC em casos semelhantes, nos quais associações de aposentados efetuam descontos indevidos em benefícios previdenciários, caracterizando relação de consumo e fixando a competência das Varas de Relações de Consumo. 6. A especialização das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei estadual nº 10.845/2007 e da Resolução TJBA nº 15/2015, justifica sua competência para processar e julgar ações nas quais se configure relação de consumo, como ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8051459-16.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, MARIA OLGA LIAO SOUZA e CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)